Tribunal: TJSP
Processo: 1000757-63.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de rescisão de contrato, Sentença de procedência parcial, que decretou a rescisão do contrato, e condenou a ré à devolução de 75% dos valores pagos pelos autores a título de parcelas do preço do imóvel, acrescidos de correção monetária desde a sentença, admitindo-se ainda a retenção de taxa de ocupação. Inconformismo dos autores. RESCISÃO CONTRATUAL.

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de rescisão de contrato, Sentença de procedência parcial, que decretou a rescisão do contrato, e condenou a ré à devolução de 75% dos valores pagos pelos autores a título de parcelas do preço do imóvel, acrescidos de correção monetária desde a sentença, admitindo-se ainda a retenção de taxa de ocupação. Inconformismo dos autores. RESCISÃO CONTRATUAL. Pretensão de devolução de 80% dos valores pagos a título de parcelas do preço do imóvel. Não acolhimento. Entendimento desta Câmara acerca da razoabilidade da retenção de 25% dos valores pagos, como forma de compensação das vendedoras pela rescisão do compromisso de compra e venda motivado pelos autores. Valores a serem acrescidos de correção monetária desde cada desembolso, e não da citação. FIXAÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. Impossibilidade, uma vez que o compromisso de compra e venda tem por objeto a compra de lote vazio. Entendimento do STJ nesse sentido. Taxa de ocupação afastada. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência em grau maior das requeridas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v. 41851).